Tribunal: TJMT
Processo: 1005417-53.2022.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005417-53.2022.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SANDRA REGINA CANDIDO TAVARES - CPF: 070.513.188-29 (AGRAVANTE), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – MERA INTENÇÃO DE OBTER RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – REVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A QUAISQUER DAS CLÁUSULAS PACTUADAS – DIALETICIDADE COMPROMETIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Se não foram preenchidos os requisitos legais para consignação em pagamento ou revisão contratual, visto que a parte se limitou a alegar endividamento, sem atacar o contrato em si, em quaisquer de suas cláusulas, apenas imputou sua condição de devedora à conduta do Banco credor, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NO RAC N. 1005417-53.2022.8.11.0004

AGRAVANTE: SANDRA REGINA CANDIDO TAVARES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SANDRA REGINA CANDIDO TAVARES,
contra decisão monocrática (ID. 179498673) que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual e Indenização por Danos Morais movida contra
o

BANCO DO BRASIL S/A.

Em
suas razões, a Agravante pede a reforma da decisão agravada, aduzindo, em suma, que foi o Agravado quem deu causa ao seu endividamento, ao retardar a modulação dos descontos ao limite de 30%.

Defende o direito de revisar o valor devido a título de faturas de cartões de crédito, alegando que não foram pagas em decorrência da desobediência do Recorrido em reduzir os valores descontados mês a mês.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões ID. 182767654, pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023